Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710594-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUNNAR MENDES TEIXEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL CHÁCARAS OURO VERMELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. I - A questão relativa a responsabilizar o inquilino que ocupava o imóvel pelo pagamento do débito representa inovação recursal e não pode ser apreciada, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância. II - Os honorários advocatícios não foram incluídos na planilha apresentada na inicial, portanto inexiste interesse recursal quanto à pretensão de exclusão de tal verba. III - O cerceamento de defesa não ficou configurado, pois o indeferimento de pedido de suspensão do processo, desprovido de fundamento legal, não influiu no julgamento da lide. Rejeitada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. IV - Apelação parcialmente conhecida e desprovida. O recorrente, sem indicar dispositivo legal federal violado, defende que não é responsável pelo pagamento de todos os débitos condominiais referentes ao imóvel em questão. Aduz ocorrência de cerceamento de defesa, em razão de não lhe ter sido oportunizado fazer acordo com a parte recorrida antes da expropriação de seu patrimônio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido, porque a parte recorrente deixar de indicar dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte segue no sentido de que a ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que não basta a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal. Incidência da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.520.876/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020